Tribunal: TJES
Processo: 0008062-03.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008062-03.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANONE LTDA

APELADO: SUPERMERCADOS FIORESE LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO. CLÁUSULA 39. RESPONSABILIDADE PELO REEMBOLSO DE DEVOLUÇÕES. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando as requeridas ao pagamento dos valores das notas fiscais objeto da lide, observados os limites da Cláusula 39 do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se as alegações apresentadas pela Apelante em sede recursal configuram inovação vedada;
(ii) estabelecer se, na parte conhecida do recurso, subsiste responsabilidade contratual da Apelante pelo reembolso das devoluções efetuadas pela autora, à luz da Cláusula 39 e da distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inovação recursal se caracteriza quando a parte suscita, em apelação, questões fáticas e jurídicas não apresentadas na contestação, violando os arts. 336 e 341 do CPC, que impõem a concentração da defesa.

As alegações da Apelante relativas à nulidade ou ausência de comprovação de notas fiscais específicas, à inclusão de produtos de terceiros e à exclusão de responsabilidade pela Cláusula 39.3 não foram objeto de impugnação na contestação, configurando inovação recursal e impedindo seu conhecimento.

O contrato juntado aos autos, especialmente a Cláusula 39, estabelece regime de responsabilidade compartilhada e prevê expressamente que a recorrente é responsável pelo reembolso das devoluções, mediante pagamento direto ao cliente ou abatimento em nota fiscal, assumindo a posição de garantidora.

As notas fiscais de devolução apresentadas pela autora contêm recibo de recebimento, constituindo prova suficiente do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Incumbe ao devedor comprovar o pagamento ou o abatimento dos valores cobrados, por se tratar de fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), ônus que a Apelante não se desincumbiu, pois não apresentou documentos que demonstrassem a quitação dos valores previstos na Cláusula 39.

A ausência de prova de pagamento, somada à literalidade das obrigações contratuais assumidas pela Apelante, impõe a manutenção da sentença que reconheceu a responsabilidade pelo reembolso das devoluções.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

Inovar em sede de apelação, com apresentação de fatos ou fundamentos não alegados na contestação, viola o princípio da concentração da defesa e impede o conhecimento do recurso.

A Cláusula 39 atribui à fornecedora a responsabilidade final pelo reembolso das devoluções realizadas pelos varejistas.

O devedor deve provar o pagamento ou abatimento dos valores cobrados, competindo-lhe demonstrar o fato extintivo do direito do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 336, 341 e 373, I e II; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível n. 01006702820098130508, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 10/09/2024; TJ-MG, AC n. 10000190958991002, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 09/02/2021; TJ-SP, Apelação Cível n. 1005714-54.2021.8.26.0529, Rel. Des. Carlos Castilho Aguiar França, j. 13/12/2024; STJ, AgInt no REsp 1.665.840/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26/08/2019; TJES, Apelação Cível n. 5002166-93.2021.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 11/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008062-03.2015.8.08.0035

APELANTE:
DANONE LTDA

APELADO:
SUPERMERCADOS FIORESE LTDA

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
DANONE LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, ao examinar ação de cobrança, proposto por
SUPERMERCADOS FIORESE LTDA
, em face de
DANONE LTDA
e
DU BOM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,
julgou procedente o pedido autoral para condenar as requeridas a procederem o pagamento dos valores devidos em virtude das notas fiscais objeto da lide, à exceção daqueles de números 000.003.576, 000.004.029, 000.004.037 e 000.004.035, nos limites estabelecidos pela cláusula 39 do contrato, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, acrescido de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo e juros de mora desde a citação.

Em suas razões

(ID 7474362 - fls. 393 e seguintes dos autos físicos),
DANONE LTDA
argumenta pela inexistência de relação de representação comercial, indicando que a relação com a corré
DU BOM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
previa expressamente sua responsabilidade exclusiva quanto aos produtos eventualmente devolvidos pelos clientes por ela atendidos
. Subsidiariamente, pretende que sejam deduzidas notas fiscais que foram contabilizadas de forma equivocada, indicando necessidade de que se estabeleça o regramento previsto nas cláusulas 39.1, 39.2, 39.3 e 39, além da definição dos índices de correção.

Em sede de contrarrazões (ID 7474362 - fls. 422 e seguintes dos autos físicos),
DU BOM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
argumenta que a responsabilidade sobre os valores deve recair exclusivamente sobre a apelante; pretende ainda a condenação da apelante por litigância de má-fé.

Em sede de contrarrazões (ID 7474362 - fls. 433 e seguintes dos autos físicos),
SUPERMERCADOS FIORESE LTDA
aduz, preliminarmente, que não devem ser conhecidos os argumentos acerca de notas fiscais que não teriam sido objeto de comprovação, bem como da cláusula 39.3 do contrato, que isentaria de responsabilidade sobre a devolução de produtos da linha UHT e Nutrição Infantil, por inovação recursal; no mérito, pelo desprovimento do recurso.

I - DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Inicialmente, impõe-se a análise detida dos requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente no que tange à extensão do efeito devolutivo e à vedação à inovação em sede de apelação.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que a Apelante, em suas razões recursais, suscita matérias de fato que não foram submetidas ao crivo do contraditório e à apreciação do Juízo de primeiro grau no momento processual oportuno, qual seja, a contestação. Refiro-me, especificamente, às alegações de nulidade da Nota Fiscal nº 386 por suposto cancelamento; à ausência de comprovação documental da Nota Fiscal nº 547; à inclusão indevida de produtos de terceiros (“Massas Clarenza”) nas notas fiscais nº 3561, 3560, 3576, 3614, 3656, 3732, 3753 e 3781; bem como à tese de exclusão de responsabilidade baseada na distinção das linhas de produtos, supostamente amparada na cláusula 39.3 do contrato.

Nesta senda, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio, sob a égide do Princípio da Eventualidade e da Concentração da Defesa (arts. 336 e 341 do CPC), impõe ao réu o ônus de impugnar especificamente, na peça de bloqueio, todos os fatos e documentos trazidos pelo autor, sob pena de preclusão consumativa.

O confronto entre a peça de contestação apresentada pela Danone Ltda. — que se limitou a argumentos genéricos sobre a natureza da relação comercial e a ausência de provas globais — e as razões de apelação — que descem a minúcias aritméticas e contratuais inéditas — revela nítida tentativa de supressão de instância. Nesse sentido

EMENTA: APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INOVAÇÃO RECURSAL - CONSTATAÇÃO - PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. Por força do princípio da eventualidade ou da concentração da defesa, incumbe ao réu formular toda sua defesa na contestação (art. 336, CPC), sob pena de preclusão do direito de invocar, em fases posteriores do processo, matéria nela não deduzida. Não sendo conhecido o recurso principal, fica o recurso adesivo prejudicado, nos termos do artigo 997, § 2º, III, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - Apelação Cível: 01006702820098130508, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 10/09/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA - TESE RECURSAL NÃO APRESENTADA EM CONTESTAÇÃO - APELO NÃO CONHECIDO. - O Código de Processo Civil consagrou o princípio da eventualidade, de modo que é obrigação do réu, ao ofertar sua contestação, apresentar toda a sua matéria de defesa, conforme disposto no art. 336 do CPC - As questões suscitadas depois da contestação não podem ser conhecidas, salvo quando forem de ordem pública, tendo em vista a preclusão consumativa - Constatando-se que parte da tese recursal não foi apresentada a tempo e modo em primeira instância e, portanto, não foi debatida entre as partes ou decidida na sentença, o não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal é medida que se impõe - A apelação devolve ao tribunal o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, não merecendo conhecimento a peça recursal que contenha inovação, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa - Ofende o artigo 1.013 do CPC, bem como os princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição a inovação de tese em sede recursal, porquanto priva a parte contrária de se manifestar e impugnar a matéria trazida apenas em sede recursal - Preliminar acolhida . Recurso não conhecido. (TJ-MG - AC: 10000190958991002 MG, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2021)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO . I. Caso em Exame Apelação interposta contra sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 15.293,92, referente a tarifas associativas vencidas entre maio de 2020 e agosto de 2021. O réu alega, em sede recursal, não ter anuído com a criação da associação autora, questionando a exigibilidade das parcelas . II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de ausência de anuência com a criação da associação, apresentada apenas em sede recursal, configura inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico. III . Razões de Decidir 3. O réu, em contestação, admitiu a inadimplência e não alegou a ausência de anuência com a criação da associação, configurando inovação recursal ao apresentar nova tese em apelação. 4. O Código de Processo Civil veda a inovação recursal, conforme artigos 336 e 342, não sendo possível apreciar questões não debatidas em primeiro grau . IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1 . Inovação recursal impede o conhecimento do recurso. 2. As teses sustentadas em contestação balizam a defesa do réu por todo o processo. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art . 336; art. 342; art. 1.014; art . 85, § 11. (TJ-SP - Apelação Cível: 10057145420218260529 Santana de Parnaíba, Relator.: Carlos Castilho Aguiar França, Data de Julgamento: 13/12/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2024)

Imperioso destacar que a jurisprudência é uníssona ao vedar tal prática processual. Logo, não se pode conhecer de recurso que versa sobre matéria não discutida e decidida no juízo
a quo
, por configurar inovação recursal. A inércia da parte em suscitar a invalidade de documentos específicos ou a interpretação restritiva de cláusulas contratuais na fase de conhecimento impede que o Tribunal
ad quem
se debruce originariamente sobre tais temas, sob pena de violação frontal ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição.

Destarte, a admissão tardia dessas impugnações fáticas específicas, apenas em grau de recurso, surpreenderia a parte adversa e desequilibraria a paridade de armas, visto que a instrução probatória já se encerrou sem que a Autora tivesse a oportunidade de defender a validade das referidas notas ou esclarecer a questão das linhas de produtos.

Portanto, acolho a preliminar de inovação recursal suscitada por
SUPERMERCADOS FIORESE LTDA,
para
NÃO CONHECER
do recurso nos tópicos referentes à validade das notas fiscais nº 386 e 547, à exclusão dos produtos "Massas Clarenza" e à aplicação das exceções da Cláusula 39.3.

II - DO MÉRITO

Superada a barreira de admissibilidade parcial, adentro ao mérito da causa na parte conhecida, referente à natureza da relação jurídica e à responsabilidade da Apelante pelo reembolso das devoluções.

A tese central da Recorrente repousa na assertiva de que a relação mantida com a corré Du Bom seria de distribuição pura e simples (compra e venda mercantil), o que afastaria sua responsabilidade perante o varejista (Autora).

Contudo, a análise aprofundada do conjunto probatório, mormente o "Contrato de Distribuição, Representação Comercial, Transporte e Merchandising" acostado aos autos, revela uma realidade negocial híbrida e complexa, que não pode ser simplificada para eximir a fabricante de suas obrigações pactuadas.

Com efeito, a Cláusula 39 do referido instrumento contratual é cristalina ao estabelecer um regime de cooperação e responsabilidade financeira da Danone no tocante ao recolhimento e troca de produtos perecíveis (lácteos frescos).

Ao prever expressamente, em seu item "c", que
"o cliente será reembolsado das trocas através de pagamento efetuado pela DANONE diretamente ao cliente ou mediante abatimento em nota fiscal"
, a Apelante assumiu, inequivocamente, a posição de garante final da operação de devolução perante os varejistas atendidos pela distribuidora.

A tentativa de desqualificar essa obrigação expressa sob o argumento de que não mantinha relação direta com a Autora fica fragilizada diante da própria literalidade do contrato que rege sua cadeia de fornecimento.

No que tange à comprovação do crédito e à distribuição do ônus da prova, a sentença recorrida aplicou com acerto os ditames do artigo 373 do Código de Processo Civil. A Autora instruiu a exordial com notas fiscais de devolução que, conforme reconhecido pelo magistrado sentenciante, contêm a assinatura do recebedor, atestando o efetivo recolhimento das mercadorias pela cadeia de distribuição da Apelante.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, apresentado documento com atestado de recebimento, o ônus da prova se inverte logicamente, cabendo ao devedor a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor. Trata-se, inclusive, do que se pode extrair da literalidade do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Nesse contexto, competia à Apelante demonstrar, de forma cabal, que procedeu aos reembolsos previstos na Cláusula 39 ou que realizou os abatimentos nas faturas subsequentes, o que poderia ser feito mediante simples apresentação de registros contábeis ou notas de crédito.

Concretamente, competia-lhe comprovar que efetivou os reembolsos na forma expressamente pactuada na Cláusula 39 do contrato ou, alternativamente, que operacionalizou os devidos abatimentos nas faturas comerciais subsequentes. A produção dessa prova documental apresentava-se plenamente acessível à parte Recorrente, bastando a colação aos autos de registros contábeis, extratos financeiros ou notas de crédito que evidenciassem a compensação dos valores reclamados.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) indicam que, em ação de cobrança, a responsabilidade de provar que o pagamento foi realizado é do devedor:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULOS DE CRÉDITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. CERTEZA E LIQUIDEZ. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEVIDA IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR [...]
O ônus da prova do pagamento de obrigação que é objeto de cobrança, seja mediante ação ordinária, seja mediante execução, é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito fora devidamente evidenciado
[...] (AgInt no REsp n. 1.665.840/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES DE CURSO TÉCNICO. PROVA DO PAGAMENTO QUE CONSTITUI ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de cobrança de mensalidades de curso técnico. 2. Petição inicial instruída com documentação suficiente a comprovar a existência de contrato firmado entre as partes e a inadimplência do devedor. 3. Sentença de procedência do pedido. 4. Devedor que, nas razões de apelação, apenas alega que o autor não comprovou os fatos constitutivos do direito postulado na petição inicial. 5.
Nos termos do art. 320 do CC, a prova do pagamento se dá pela quitação e constitui ônus do devedor, porquanto consubstancia fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. 6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, n.° 5002166-93.2021.8.08.0030, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 11/09/2023).

Todavia, a Recorrente limitou-se a negações genéricas e teses de ilegitimidade, sem produzir contraprova documental capaz de desconstituir a presunção de veracidade e liquidez emanada das notas fiscais de devolução devidamente recepcionadas. Frise-se que tais documentos fiscais encontram-se devidamente recepcionados e atestados nos autos, constituindo prova robusta da entrega dos produtos e do crédito constituído.

Portanto, a ausência de prova de quitação, conjugada à força vinculante (
pacta sunt servanda
) das disposições contratuais da Cláusula 39, torna imperativa a manutenção do édito condenatório, ratificando-se a obrigação de pagamento nos exatos limites e proporções contratuais já delineados com acerto pelo Juízo
a quo
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DA APELAÇÃO INTERPOSTA E, NESSA EXTENSÃO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença que
julgou procedente o pedido autoral para condenar as requeridas a procederem o pagamento dos valores devidos em virtude das notas fiscais objeto da lide, à exceção daqueles de números 000.003.576, 000.004.029, 000.004.037 e 000.004.035, nos limites estabelecidos pela cláusula 39 do contrato, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, acrescido de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo e juros de mora desde a citação.

Outrossim, considerando o não provimento do recurso, fixo honorários recursais (art. 85, §11, CPC) em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer em parte do recurso e, nessa extensão, lhe negar provimento.